Tribunal: TJDFT
Processo: 0750681-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS VOLTADAS À PESSOA DA PARTE DEVEDORA E NÃO AO SEU PATRIMÔNIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito.
2. As providências requeridas pela agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa da parte devedora e não ao seu patrimônio.
3. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda.
4. A determinação de apreensão da CNH e do passaporte, e o pedido de cancelamento de cartões de crédito do devedor não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir.
4.1. Precedente desta Corte: “A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso”. (AGI no 2016.00.2.045266-9, rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE de 21/3/2017, pp. 513/547).
5. Agravo de instrumento improvido.